Tribunal: TJMT
Processo: 1002843-11.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002843-11.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), MARCELO DE LIMA - CPF: 064.136.971-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE - CPF: 758.586.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DANILO NEVES DA SILVA - CPF: 004.519.501-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLEF OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 049.706.201-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, descabe cogitar sua absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque, a teor da jurisprudência deste eg. Sodalício, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 8, TCCR), e tais depoimentos guardam,
in casu
, consonância com as circunstâncias da prisão e da apreensão das porções de entorpecente em posse do réu.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: MARCELO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCELO DE LIMA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n. 1002843-11.2020.8.11.0042, na qual o apelante foi
condenado
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado em face do r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante insurge-se em razões recursais apresentadas no ID 154572434, subscritas pela i. Defensoria Pública, requerendo sua
absolvição
com arrimo na tese de
insuficiência probatória.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 154572436, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o desprovimento do apelo, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, consoante se extrai do ID 155682659, pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Verte dos autos que, no dia 30 de setembro de 2020, às 16:40h, na Rua Massapé, n. 219, esquina com a Rua Maranguá, Bairro Santo Antônio do Pedregal, na cidade de Cuiabá/MT,
durante calamidade pública
, o réu
MARCELO DE LIMA
vendeu 01 (uma) porção de maconha
, com massa de
2,38g
(dois gramas e trinta e oito centigramas),
tendo ainda em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 11 (onze) porções de maconha
, com massa total de
598,01g
(quinhentos e noventa e oito gramas e um centigrama),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme narrado pelo
Parquet
, naquela data, policiais militares foram acionados pela Agência de Inteligência e dirigiram-se àquele endereço para averiguar se haveria um indivíduo monitorado por tornozeleira eletrônica, realizando a venda de entorpecentes.

No local, visualizaram o ora apelante, com as mesmas características informadas, realizando a venda de 01 (uma) porção de maconha para o usuário
Allef Oliveira Magalhães
. Realizada a abordagem, e durante a busca pessoal, apreendeu-se o valor de R$ 10,00 (dez reais) com o acusado, presumivelmente oriundo da venda que acabara de realizar, enquanto com
Allef
houve a apreensão da droga.

Em continuidade à diligência, em um terreno próximo, onde residia o réu, os policiais militares apreenderam as demais 11 (onze) porções de maconha.

Ofertada a denúncia por esses fatos, e finda a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão acusatória — afastando tão somente a circunstância agravante prevista pelo art. 61, II, alínea
j
do Código Penal — para
condenar
o réu nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Nesse contexto, o recorrente exsurge inconformado perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da tese absolutória aventada nas razões recursais.

Consoante relatado, o apelante invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e almeja a reforma do provimento jurisdicional monocrático para que seja
absolvido
, sob o argumento de que

inexiste lastro probatório suficiente a atestar que estava, de fato, realizando o tráfico de drogas, pois o usuário de entorpecentes não lhe atribuiu a venda da porção consigo apreendida, restando tão somente a palavra dos policiais que atuaram na diligência.

Em que pese o esforço argumentativo empreendido pela i. Defesa, após analisar detidamente os autos, concluo que o pleito
não merece prosperar
.

A princípio, a
materialidade

do delito resta sobejamente demonstrada a partir
do boletim de ocorrência (ID 154572351 - Págs. 5-7); do termo de exibição e apreensão (ID 154572351 - Pág. 13); e do laudo pericial definitivo (ID 154572351 - Págs. 15-20 e ID 154572357), que constatou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de
maconha
.

Já no que diz respeito à
autoria
,
a despeito da negativa sustentada pelo apelante, entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal, mormente a partir das circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão do entorpecente, aliadas às declarações prestadas
em juízo
pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Ao ser ouvido
perante a
autoridade judiciária
como testemunha, o policial militar
Darijarbas de Lima Albuquerque
corroborou
as informações anteriormente prestadas na fase inquisitiva.

Narrou, em síntese, que a Polícia Militar havia sido informada pela equipe de inteligência de que, naquela esquina do bairro Pedregal, haveria uma pessoa comercializando tóxicos. Logo que a guarnição se aproximou do local, os agentes conseguiram visualizar um sujeito entregando algo a outra pessoa, instante em que se deu início imediato à abordagem.

Conforme a testemunha, uma das pessoas se identificou como usuário de drogas, tendo sido encontrada com ela 01 (uma) porção de maconha, pela qual o sujeito afirmou ter pago a quantia de R$ 10,00 (dez reais). Por outro lado, o ora apelante
MARCELO
, a outra pessoa abordada, confessou informalmente aos policiais que traficava “
por falta de opção
”, estando envolvido com o comércio malsão desde a infância.

Diante desse cenário, a equipe pediu o apoio de outras guarnições para fazer uma varredura naquela esquina, onde se localizava tanto a casa do réu quanto um terreno baldio, situado ao lado da residência. Conforme
Darijarbas
, na região foram encontradas outras porções de entorpecente.

Inquirido a respeito pelo i. representante do
Parquet
e também pela i. Defesa, a testemunha reiterou ter
visualizado
, junto com os demais policiais, o momento em que a venda ocorreu, afirmando, ainda, que o usuário, durante a abordagem, também
admitiu
expressamente ter comprado o entorpecente de
MARCELO
, que, por sua vez,
confessou
aos policiais seu envolvimento com a prática delitiva.

Conforme se extrai de seu depoimento,
in verbis
:

Acusação
: [Allef] confirmou que era ele? Que o
MARCELO
que vendeu?

Testemunha
: Sim, sim. Na verdade,
nós visualizamos o momento da entrega também
. [...].

Defesa
: O Allef em nenhum momento falou que comprou essa droga do
MARCELO
. Ele falou isso quando estava somente vocês lá?

Testemunha
: Sim.
Ele falou para as guarnições que ele tinha adquirido com o acusado em questão
.

Defesa
: Foi o senhor que entrevistou o acusado
MARCELO
?

Testemunha
: Sim. Na verdade, foi uma conversa bem informal, de cunho social, na verdade.
Espontaneamente, eu de certa forma até perguntei para ele, no sentido social: ‘meu querido, por que você faz isso?’. ‘Ah, cara, eu faço isso desde criança, porque eu não tenho como sobreviver, eu não tenho profissão’. Não foi uma entrevista assim como forma de interrogação, mas uma conversa informal
.

(Depoimento armazenado no arquivo de mídia de ID 154572403).

O relato de
Darijarbas
foi
corroborado
pela oitiva
em juízo
do policial militar
Thiago Danilo Neves da Silva
,

que, em razão do extenso lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos até o momento da audiência, de aproximadamente 02 (dois) anos, relatou não se recordar de detalhes,
confirmando
, todavia, que, na data dos fatos a guarnição havia recebido a informação, advinda do núcleo de inteligência policial, de que, em uma determinada esquina, haveria um sujeito realizando a venda de drogas.

Quando a equipe se deslocou até o local, realizou a abordagem dos suspeitos e, além da droga encontrada na posse de um deles, foram encontrados entorpecentes também na região do entorno, especialmente num terreno baldio.

Conforme
Thiago
, aquela esquina seria ponto contumaz de venda de entorpecentes, tendo inclusive ocorrido, após os fatos relatados nesses autos, duas ou três apreensões posteriores, no mesmo local. A testemunha descreveu se tratar de um terreno de esquina, sem muro, com algumas mangueiras e entulhos, onde as pessoas se escondem para fazer o uso e realizar a venda de drogas.

Por fim, o usuário
Allef Oliveira Magalhães
não foi ouvido em juízo; todavia, na Delegacia,
confirmou
ter adquirido uma porção de maconha pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), referindo ainda comprar habitualmente entorpecentes naquela esquina, mas afirmando tê-lo feito, na data, de “
um homem que estava na companhia de
MARCELO
”
(ID 154572351 - Pág. 21), a respeito de quem, porém, não há qualquer notícia nos autos.

Por outro lado, verifico que, na fase inquisitiva, oportunidade em que se fez acompanhar de advogado,
MARCELO
exerceu seu direito constitucional ao
silêncio
(ID 154572351 - Pág. 25). De outro modo, ao ser interrogado em juízo,
negou
a prática delitiva, aduzindo que os policiais o abordaram, mas nada de ilícito encontraram em sua posse.

O réu afirmou, a princípio, que os R$ 10,00 (dez reais) consigo encontrados teriam origem de um “
negócio
” comprado para seu filho, e que, na data, ele estava a caminho da casa de sua avó para comprar leite para a criança.

Posteriormente, no entanto,
MARCELO
afirmou que estava na companhia de um amigo, que havia acabado de cortar o cabelo, e que ambos estavam caminhando na direção da casa de sua avó, quando ocorreu a abordagem.

Nesse contexto, ao examinar cuidadosamente os depoimentos colhidos,
a despeito da negativa de autoria sustentada pelo apelante, denota-se que sua versão sobre os fatos
não se sustenta
f
ace ao complexo probatório dos autos, especialmente em vista de sua
incoerência
, não tendo restado suficientemente esclarecida a origem do dinheiro apreendida em sua posse — correspondente ao preciso valor alegadamente pago por
Allef
à pessoa que lhe vendeu o entorpecente —, tampouco o que o réu estaria fazendo no momento da abordagem policial, ou com quem eventualmente estaria
.

Em verdade, tudo indica que suas alegações se traduzem em mero exercício do seu direito de autodefesa, numa tentativa de se eximir da responsabilidade pelo cometimento do ilícito.

Nas razões de apelação, a i. Defesa tenta incutir a ideia de que não haveria provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas, forte na negativa apresentada por
MARCELO
em seu interrogatório judicial, bem como no depoimento de
Allef
perante a autoridade policial, sustentando, em síntese, que a condenação não poderia se basear nos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência.

Todavia,
é
questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares,
não podem ser desprestigiados
, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
,

cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são
plenamente capazes
de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria delitiva constatados na fase inquisitiva, máxime porque
os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, coerentes e harmônicos, somados às circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Nesse contexto, concluo que a versão sustentada pelo réu
carece de substrato probatório
, não encontrando suficiente amparo nos demais depoimentos colhidos durante a instrução criminal, mormente quando expostas suas
contrariedades
internas
, bem como em face do depoimento fidedigno e coerente dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Portanto, inexistindo dúvida quanto à comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas discutido em juízo, de rigor a
manutenção

do decreto condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
MARCELO DE LIMA
,
mantendo incólume a r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1002843-11.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023